Tribunal: STF
Processo: HC 182469
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Josemar dos Santos contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegaram a ordem no HC 527.881/RS (documento eletrônico 12).
    Consta do decisum combatido que o paciente
    “[...] e outros acusados foram denunciados como incursos nas penas do art. 121, § 2°, incs. I, III, IV e § 4° última parte (1ª e 2º fatos) combinado com o art. 14, inc. II, com o art. 29; art. 121, § 2º, incs. I e III (3º fato), combinado com o art. 14, inc. II, com o art. 29; art. 288, parágrafo único (5º fato), todos do Código Penal e art. 244-B da Lei n° 8.069/90 (4º fato), todos na forma do art. 69 do Código Penal” (sítio eletrônico do STJ) 
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[o] Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 11.08.2017, ou seja, há 2 (dois) anos e 2 (dois) meses.
    A denúncia foi recebida em 16.11.2017.
    A primeira audiência somente foi aprazada para o dia 11.05.2018, cerca de 9 (meses) após a decretação da prisão preventiva e cerca de 6 (seis) meses depois do recebimento da denúncia.
    A segunda audiência ocorreu em 02.07.2018. Ocorre que acabou frustrada porquanto os réus não foram conduzidos.
    A terceira audiência foi aprazada para o dia 16.08.2018, que novamente não ocorreu porquanto os réus não foram conduzidos.
    A quarta solenidade, então, foi marcada para o dia 07.11.2018, cerca de 2 meses após a terceira audiência, que também não ocorreu uma vez que a SUSEPE novamente não conduziu os réus.
    A quinta audiência aprazada para o dia 04.12.2018 não ocorreu porquanto não compareceram parte das testemunhas arroladas pela acusação.
    A sexta solenidade aprazada para o dia 28.02.2019 não ocorreu porquanto os réus novamente não foram conduzidos.
    A sétima audiência aprazada para o dia 11.06.2019, cerca de 4 (quatro) meses após a última solenidade, não ocorreu, pois, as testemunhas de acusação mais uma vez estavam ausentes.
    A oitava audiência aprazada pelo juízo de primeiro grau ocorreu no dia 27.06.2019 que mais uma vez restou frustrada porquanto as testemunhas de acusação mais uma vez estavam ausentes.
    A nona audiência foi então aprazada para o último dia 09.10 que não acorreu porquanto o juiz a quo cancelou a solenidade uma vez que as testemunhas de acusação não haviam sido localizadas.
    A décima audiência ocorrida no dia 26.11.2019 também não ocorreu, uma vez que os réus, mais uma vez, não foram conduzidos. Então, transcorridos quase três meses, foi marcada mais uma audiência para 04.02.2020, momento em que o réu foi interrogado. Ocorre que a audiência restou frustrada, porquanto a mídia do interrogatório perdeu-se.
    Até a presente data, transcorridos 2 (dois) anos e 8 (oito) meses do decreto prisional, a instrução ainda não terminou, tendo em vista que ainda está pendente o interrogatório, portanto é latente o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que não é razoável aguardar quase 3 (três) anos preso preventivamente sem ter culpa formada” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] a concessão liminar da ordem, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente JOSEMAR DOS SANTOS, ainda que em substituição pelas medidas alternativas constantes do art. 319 do Código de Processo Penal; e, Ao final, aguarda-se a concessão definitiva do writ” (pág. 18 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Com essa mesma razão de decidir, as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa. Precedentes: HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.09.11; HC 102.164, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24.05.11; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 12.12.12; HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12. 2. In casu, o Tribunal a quo decidiu que a prisão preventiva do paciente ‘encontra-se fundamentada na periculosidade, demonstrada nas investigações policiais sua participação em organização criminosa, além da expressiva quantidade da droga apreendida em seu poder, evidenciando personalidade tendente à prática de crimes da espécie’. 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, trechos do voto proferido pelo Ministra Laurita Vaz, Relatora do HC 527.881/RS na Sexta Turma do STJ, verbis:
    “O Tribunal de origem, ao denegar o habeas corpus, apresentou os seguintes fundamentos (fls. 25-27; sem grifos no original):
    ‘No caso presente, entretanto, diversamente do sustentado pelo impetrante, não se evidencia o alegado constrangimento ilegal, na medida em que, como registrei em anterior impetração em prol do paciente (n. 70077031490, julgada em 28 de março de 2018):
    ‘No caso presente, entretanto, diversamente do sustentado pela impetrante, não se evidencia o alegado constrangimento ilegal, na medida em que o processo é complexo, envolvendo a imputação dos crimes de homicídio qualificado tentado (num total de dez vítimas), associação criminosa e corrupção de menores contra três acusados, que, conforme a denúncia, ostentam domicílio em comarcas diversas, circunstância que deu ensejo à expedição de inúmeras cartas precatórias, o que sempre ocasiona certo retardo à marcha processual. Mais, depreende-se que, mesmo antes da decretação da prisão nestes autos, o paciente já se encontrava recolhido ao sistema prisional – de onde, inclusive, teria ordenado a 'tomada' do ponto de tráfico de drogas nas proximidades do qual foram praticadas as tentativas de homicídio –, circunstância que torna despropositada, ao menos quanto a ele, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Nesse passo, se dilação há, não se situa no âmbito da extrapolação abusiva, com o que não há cogitar de excesso de prazo na formação da culpa’.
    Ademais, merece registro que o paciente teve deferida liberdade provisória neste feito em 1º de agosto de 2016 e teve novamente decretada a segregação cautelar apenas em 25 de outubro de 2017, consoante se extrai das informações disponível no site deste Tribunal.
    Ademais, colhe-se que a autoridade apontada como coatora vem impulsionando regularmente o feito, tendo sido expedidas cartas precatórias e realizadas audiências de instrução nos dias 11 de junho de 2018 e 13 de março de 2019, estando aprazada nova solenidade para o dia 16 de outubro de 2019, circunstância que também afasta a razoabilidade da alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
    E a não condução do réu pela SUSEPE é intercorrência que não se situa na esfera de atribuição do magistrado, não havendo cogitar, por tal razão, de constrangimento ilegal pelo excesso na formação da culpa, sobretudo se há informação de que ora paciente deixou de comparecer à audiência aprazada para 26 de junho do corrente ano, porque negou-se a tanto por se cuidar de dia de visita. Daí por que estou denegando a ordem’.
    Vê-se, desse modo, que eventual demora no julgamento não pode ser imputada ao Órgão Judiciário, já que, no caso, verifica-se a complexidade da apuração dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores, com pluralidade de vítimas e acusados e, ainda, com necessidade de expedição de diversas cartas precatórias. Ademais, foi consignado que o Réu ficou em liberdade provisória desde o dia 1º/08/2016 até 25/10/2017.
    Com efeito, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, conforme ressaltado pela instância de origem. Além disso, como se sabe, os prazos indicados para o fim da persecução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
    Nesse sentido: [...].
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” (sítio eletrônico do STJ).
    Pois bem, quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.
    Nesse sentido, observou a Ministra Relatora, no STJ, que,
    “[...] no caso, verifica-se a complexidade da apuração dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores, com pluralidade de vítimas e acusados e, ainda, com necessidade de expedição de diversas cartas precatórias. Ademais, foi consignado que o Réu ficou em liberdade provisória desde o dia 1º/08/2016 até 25/10/2017”.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator